Tribunal: TJDFT
Processo: 0746724-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746724-49.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ENOQUE VENANCIO DE FREITAS PACIENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA PMDF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ENOQUE VENANCIO DE FREITAS em favor DE SINPOL - DF (SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL) e DOS APROVADOS NO CONCURSO DA PCDF, apontando como autoridade coatora o Secretário de Segurança Pública do DF e o Comandante Geral da PMDF. Alega, em breve síntese, que há manifestação agendada para o dia 31 de outubro de 2023, bem como “risco de abuso por parte da PMDF em comunhão com a Secretaria de Segurança Pública”. Requer, liminarmente, que seja concedido salvo conduto para o regular funcionamento da manifestação. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. O habeas corpus foi impetrado perante a Terceira Turma Criminal, razão pela qual o Desembargador Jansen Fialho declinou da competência em favor do Conselho Especial e os autos vieram conclusos a esse Relator. Na petição de ID 52989618, a defesa informa a sua desistência do habeas corpus. Homologo o pedido de desistência do habeas corpus, para que surtam os efeitos jurídicos e legais. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 31 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador